Tribunal: TJMT
Processo: 1014185-09.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014185-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (IMPETRANTE), EDUARDO PACHECO - CPF: 642.953.549-53 (INTERESSADO), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (IMPETRANTE), GERSON SANTANA RIVERA - CPF: 053.714.121-90 (IMPETRANTE), EDUARDO PACHECO - CPF: 642.953.549-53 (PACIENTE), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), GERSON SANTANA RIVERA - CPF: 053.714.121-90 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (INTERESSADO), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE GOMES RIVA - CPF: 364.096.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AÇÃO PENAL – DENÚNCIA – ART. 1º,
CAPUT
C/C § 4º DA LEI Nº 9.613/98, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ART. 69 C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO – NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – ALMEJADA SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL E DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DESCABIMENTO – DENÚNCIA EM CONSONÂNCIA COM O QUE ESTABELECE O ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADMISSÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANDO, EM TESE, MOSTRADA A MATERIALIDADE –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ INICIADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PREJUDICADO PARCIALMENTE O PLEITO DE SUSPENSÃO A SOLENIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO IMPUTADO AO PACIENTE PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOCUMENTAL – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PLEITO PREJUDICADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a denúncia ofertada pelo
Parquet
atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas perpetradas, em tese, pelo paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ele atribuída, conforme mencionado quando do seu recebimento.

A audiência de instrução é o momento em que se trará luz à ação penal, a fim de demonstrar ou não os fatos delituosos descritos na denúncia, razão pela qual não restou evidenciado no
writ
eventual prejuízo ao paciente, além do que, a tipificação penal a ele atribuída será apreciada, inclusive o pleito de desclassificação pretendido pelo impetrante.

Tendo sido iniciada a audiência de instrução, resta parcialmente prejudicado o pleito de suspensão do ato.

Quanto ao pedido de desclassificação do crime previsto no artigo 1º,
caput
c/c § 4º da Lei nº 9.613/98 para a conduta prevista no artigo 299 do Código Penal, registro que depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

O pedido de devolução dos autos para oferecimento de suspensão condicional do processo resta prejudicado, tendo em vista o não acolhimento da aventada desclassificação.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, inciso I, ambos da Lei Instrumental Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Eduardo Pacheco
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime descrito no artigo 1º,
caput
c/c § 4º da Lei nº 9.613/98, por quatro vezes, na forma do artigo 69 c/c artigo 29, ambos do Código Penal, tendo a autoridade judiciária recebido a denúncia (autos nº 0021191-36.2016.8.11.0042).

Relata o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que nega a prática delitiva, afirmando que não há dolo na sua conduta. Sustenta que há falta de justa causa para o prosseguimento do feito, uma vez que não tinha conhecimento da origem supostamente ilícita dos valores apurados na investigação.

Aduz que, caso tenha incorrido em algum ilícito, deveria ser pelo artigo 299 do Código Penal, existindo erro na tipificação penal na denúncia.

Alega que a ação penal (autos nº 0021191-36.2016.8.11.0042) e a audiência de instrução, marcada para o dia 04/06/2024 devem ser suspensas até o julgamento final do presente
habeas corpus
, uma vez que poderá trazer prejuízos ao beneficiário.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, com a suspensão do feito e da audiência de instrução designada até o julgamento final do presente
writ
, por não haver nenhum lastro probatório que demonstre indícios mínimos de materialidade e autoria por parte do paciente; alternativamente, requer a concessão da ordem para desclassificar o delito imputado ao beneficiário para o crime de falsidade ideológica, com a consequente baixa dos autos para que seja apresentada a proposta de suspensão condicional do processo (Id. 216093680). Juntou documentos (Ids. 216093684 a 216093689).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 216654673).

As informações foram prestadas (Id. 218720685).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 222043183), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
: Lavagem de capitais - Busca-se, liminarmente, a suspensão da Ação Penal n. 0021191-36.2016.8.11.0042 e, no mérito, o trancamento da persecução penal ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta delitiva imputada ao paciente para o delito de falsidade ideológica (art. 299 do CP), possibilitando a apresentação de proposta de suspensão condicional do processo na instância primeva (art. 89 da Lei 9099/95) -
Liminar indeferida
- A ausência de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida por meio de habeas corpus com fito de trancar a ação quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório (primus ictus oculi), evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, elementos não presentes no caso em testilha – Precedentes do STF e STJ - Nesse aspecto, convém elucidar que, por meio de uma análise superficial dos documentos que instruem a Ação Penal n. 0021191-36.2016.8.11.0042, própria desta fase de cognição, constata-se existir lastro probatório mínimo acerca do delito imputado ao ora paciente - Inobstante, é preciso esclarecer que o habeas corpus não comporta o exame aprofundado de provas, análise, essa, reservada para o momento da sentença, após assegurada a manifestação das partes sobre o conjunto probatório reunido, sendo certo que se fosse feita em sede do writ, representaria indevida invasão do mérito, levando a um pré-julgamento do feito (Enunciado Orientativo nº 42 desta Corte de Justiça) - Não há que se falar em ausência de justa causa para a persecutio criminis, uma vez vislumbrados, primus ictus oculi, indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva, tampouco na pretendida desclassificação, sob pena de incursão indevida no mérito da Ação Penal, que deverá ser analisado após a instrução probatória – Além disso, os impetrantes não instruíram o feito com documentação necessária para determinar o alegado constrangimento ilegal - Contexto demonstrado impede o trancamento da ação penal correlata em sede do presente remédio heroico, vez que tal medida é excepcionalíssima, consoante já explicitado, somente recomendável nos casos em que a ilegalidade irrompa de modo claro e uníssono dos autos, conjuntura inexistente no writ analisado, haja vista que existem indícios de autoria e materialidade, aliadas à subsunção da conduta perpetrada pelo paciente ao tipo penal descrito na denúncia, fazendo-se necessário o prosseguimento da persecução criminal –
Pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eduardo Pacheco
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, aqui apontada como coatora.

No presente
writ
, busca-se a suspensão da ação penal (autos nº 0021191-36.2016.8.11.0042) e da audiência de instrução designada para o dia 04/06/2024, até julgamento do mérito do
mandamus
, além de alegada a negativa de autoria, bem ainda, de falta de justa causa para o prosseguimento do feito e, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado ao paciente na denúncia pela conduta descrita no artigo 299 do Código Penal e abaixa dos autos para ser ofertada a proposta de suspensão condiciona do processo.

Como é cediço, o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

À propósito:

[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...]
(RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo nº 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

No tocante à pretensa suspensão da ação penal, em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de
habeas corpus
objetivando o trancamento do processo penal.

Contudo, referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se:

1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva;

2) presença de causa extintiva de punibilidade;

3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal;

4) ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Convém registrar, ainda, que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Por seu turno, o
habeas corpus
não é o instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante – ausência de justa causa para o prosseguimento do processo penal – demanda o exame mais aprofundado da denúncia ofertada e nos elementos coligidos aos autos originais, não havendo como se concluir, pelos elementos probatórios até então colacionados, se a narrativa contida na denúncia, eventualmente oferecida, seria verdadeira, ou se os fatos que foram imputados ao paciente seriam, ou não típicos, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.

Transcrevo a exordial acusatória,
in verbis
:

“[...] O presente Inquérito Policial foi instaurado para apurar suposta prática de crimes perpetrados por
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
e
JOSÉ GERALDO RIVA
e/ou outros em decorrência da aquisição do imóvel rural denominado Fazenda Bauru, localizado no Município de Colniza/MT, de propriedade de Magali Pereira Leite, pelo valor de R$ 18.600.000,00 (dezoito milhões e seiscentos mil reais).

Nesse contexto, antes de passar à narrativa dos fatos apurados no caderno investigativo, importante registrar que é de conhecimento geral que restou apurado no âmbito da
Ação Penal PJe nº 0022746-25.2015.8.11.0042 (SIMP nº 000560-003/2015)
, conhecida como
Operação Sodoma
, que, no período de 2011 a 2015, o ex-Governador
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
liderou organização criminosa instalada no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, a qual foi ardilosamente composta por agentes afinados aos seus propósitos criminosos, lotando-os em cargos estratégicos, nas Secretarias com atribuição na área tributária (cobrança/arrecadação/benefícios fiscais), objetivando arrecadar recursos no interesse da organização criminosa, os quais os integrantes da organização criminosa exigiam/recebiam da classe empresarial mato-grossense, para permitir a
obtenção e fruição de benefícios fiscais de diversas naturezas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC
.

Importante mencionar ainda que a partir do Acordo de Colaboração Premiada firmado por
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
com a Procuradoria Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal, foram despontados diversos fatos criminosos praticados por ele e pelos demais integrantes da organização criminosa instalada no âmbito do Poder Executivo Estadual, sendo ainda descortinado que os recursos obtidos ilicitamente por meio do grupo criminoso eram aplicados das mais diversas formas.

Nessa linha, consta dos autos do incluso Inquérito Policial o Anexo 49 do Acordo de Colaboração Premiada firmado por
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
, no qual prestou esclarecimentos a respeito da aquisição da Fazenda Bauru, imóvel rural de propriedade de Magali Pereira Leite, contendo aproximadamente 46.000 (quarenta e seis mil) hectares, pelo valor de R$ 18.600.000,00 (dezoito milhões e seiscentos mil reais).

Foi relatado pelo denunciado e colaborador
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
que, no ano de 2012, o ex-Deputado Estadual
JOSÉ GERALDO RIVA
o procurou com a proposta de
adquirir em sociedade de partes iguais
uma fazenda localizada no Município de Colniza/MT, denominada Fazenda Bauru, proposta com a qual
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
concordou, ficando acordado ainda que a pessoa de
EDUARDO PACHECO
figuraria no contrato de promessa de compra e venda do imóvel em nome de
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
, com a finalidade de que o nome do ex-Governador não aparecesse na avença (Anexo 49 do acordo de colaboração premiada – fls. 126/128).

Além disso,
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
afirmou em seu Anexo 49 que “o declarante fez o pagamento de sua parte com dinheiro oriundo dos ‘retornos’ dos incentivos fiscais concedidos aos frigoríficos JBS e MARFRIG (...)”, despontando fortes indícios de que a aquisição do imóvel rural mencionado constituiu em verdadeira prática de
lavagem de dinheiro
, por meio do qual ocultou e dissimulou a origem, o destino e a propriedade de valores obtidos por meio da prática das infrações penais antecedentes de organização criminosa e crimes contra a Administração Pública perpetrados durante o período em que exerceu o cargo de Governador do Estado de Mato Grosso.

Ademais, deve-se mencionar ainda que em buscas no sistema PJe foi possível identificar que
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
também responde pela
Ação Penal PJe nº 0008744-79.2017.8.11.0042
, constando na inicial acusatória que
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
prometeu a inscrição do
GRUPO PAMPEANO ALIMENTOS S.A.
(ou
MARFRIG ALIMENTOS S.A
) no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, em troca do pagamento de vantagem indevida, tendo sido denunciado pela prática do crime de corrupção passiva na forma qualificada.

Dessa forma, observa-se que as condutas criminosas investigadas guardam relação com os diversos recursos ilícitos obtidos por meio da atuação da organização criminosa que se encontrava instalada no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e liderada por
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
.

A seguir, passa-se então a expor os fatos e provas consolidados a respeito da prática do crime de branqueamento de capitais que se deu por meio da aquisição do imóvel rural localizado em Colniza/MT, denominado Fazenda Bauru.

FATO 01 – DOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Consta dos autos do incluso caderno investigativo que, nos dias
04/04/2012
,
04/06/2012
,
22/04/2013
e
23/04/20131
, no Município de Cuiabá/MT,
JOSÉ GERALDO RIVA
,
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
,
JANETE GOMES RIVA
,
EDUARDO PACHECO
e
PEDRO JAMIL NADAF
, um aderindo à vontade do outro, com unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, o destino e a propriedade de valores provenientes direta e indiretamente de infrações penais antecedentes, ao realizarem a aquisição e o pagamento de 04 (quatro) parcelas do imóvel rural denominado Fazenda Bauru, localizado no Município de Colniza/MT, com recursos ilícitos oriundos da prática de crimes de organização criminosa e delitos contra a Administração Pública, nos valores de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), R$ 905.000,00 (novecentos e cinco mil reais) e R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), respectivamente.

O presente Inquérito Policial teve início a partir de depoimento prestado pela senhora Magali Pereira Leite, ocasião na qual declarou que era proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Bauru, localizado no Município de Colniza/MT, com aproximadamente 80.000 hectares. Em suas declarações, Magali Pereira Leite explicou que, em meados do ano de 2012, decidiu colocar sua propriedade rural à venda, tendo em vista que vinha sofrendo constantes invasões, tornando necessário inclusive o ajuizamento de duas ações de reintegração de posse para retomar a posse do imóvel, bem como ocorreram mortes em sua propriedade em decorrência dessas invasões (fls. 06/09).

Diante desse contexto, após ter decidido vender a propriedade, Magali Pereira Leite, no ano de 2012, foi procurada por seu advogado que a noticiou que conhecia uma pessoa que tinha interesse em comprar a Fazenda Bauru, tendo então apresentado Magali Pereira Leite para
JOSÉ GERALDO RIVA
, com quem passou a negociar a venda da propriedade (fls. 06/09).

Magali Pereira Leite esclareceu ainda que efetuou a venda do imóvel para
JOSÉ GERALDO RIVA
por meio de contrato de promessa de compra e venda firmado com a empresa
FLORESTA VIVA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA
(CNPJ 14.425.106/0001-41) e
EDUARDO PACHECO
; que o valor entabulado ficou muito aquém do que a propriedade valia à época em razão das constantes invasões que o imóvel estava sofrendo; que o pagamento das parcelas do imóvel eram todos realizados pelo próprio ex-Deputado
JOSÉ GERALDO RIVA
por meio de cheques em nome de terceiros e transferências bancárias; que
JOSÉ GERALDO RIVA
pagou para a proprietária do imóvel aproximadamente R$ 10.510.000,00 (dez milhões e quinhentos e dez mil reais) do montante total devido de R$ 18.600.000,00 (dezoito milhões e seiscentos mil reais); que em razão de diversos atrasos ocorridos nos pagamentos, Magali Pereira Leite notificou extrajudicialmente
JOSÉ GERALDO RIVA
no ano de 2015 cobrando o pagamento do restante do valor, contudo, recebeu somente mais uma parte da quantia, razão pela qual se encontra em andamento até os dias atuais ação judicial discutindo a propriedade do bem (fls. 06/09).

Por ocasião de sua oitiva, Magali Pereira Leite apresentou relação dos cheques recebidos como forma de pagamento da Fazenda Bauru (fls. 15/16), apontando ainda que estes foram entregues por
JOSÉ GERALDO RIVA
, que ia pessoalmente no escritório da declarante fazer a entrega dos pagamentos através de cheques de terceiros e de transferências bancárias (fls. 06/09).

No decorrer das investigações, foi acostado aos autos cópia do
Anexo 49
do Acordo de Colaboração Premiada firmado por
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
com a Procuradoria Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal, por meio do qual ficou evidenciado que, ainda no ano de 2012,
JOSÉ GERALDO RIVA
procurou
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
com a proposta de
adquirir em sociedade de partes iguais
uma fazenda localizada no Município de Colniza/MT, denominada Fazenda Bauru, de propriedade de Magali Pereira Leite, contendo aproximadamente 46.000 hectares pelo valor de
R$ 18.600.000,00 (dezoito milhões e seiscentos mil reais)
(Anexo 49 do acordo de colaboração premiada – fls. 126/128).

Consta que
SILVAL DA CUNHA BARBOSA

concordou
com a proposta de aquisição do imóvel rural, ficando acordado ainda que a pessoa de
EDUARDO PACHECO
figuraria no contrato de promessa de compra e venda do imóvel em nome de
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
, com a finalidade de que o nome do ex-Governador não aparecesse no instrumento de promessa de compra e venda, de modo que
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
figuraria como verdadeiro
sócio oculto
na aquisição do bem.

Em suas declarações,
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
relatou ainda que o contrato foi assinado em 03/04/2012, constando como vendedora a pessoa jurídica
AGROPECUÁRIA BAURU LTDA
(representada por Magali Pereira Leite) e comprador de 50% a empresa
FLORESTA VIVA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA
(CNPJ 14.425.106/0001-41), sendo que os outros 50% foram comprados em nome de
EDUARDO PACHECO
, que é primo da esposa de seu irmão Antônio da Cunha Barbosa.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
explicou que ele próprio pediu a
EDUARDO PACHECO
que assinasse o contrato, com a promessa de que, futuramente, realizando-se eventual revenda do imóvel rural,
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
pagaria uma comissão para
EDUARDO PACHECO
, tendo então
EDUARDO PACHECO
concordado com a proposta apresentada (fls. 126/128).

O denunciado relatou, ainda, que algum tempo depois de celebrado o contrato,
EDUARDO PACHECO
se arrependeu do acordado e, sem noticiar previamente
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
, foi até um cartório no Estado do Paraná e fez uma declaração perante o cartório retirando o seu nome do negócio. Em razão disso,
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
combinou com
JOSÉ GERALDO RIVA
que a partir de então a fazenda ficaria exclusivamente no nome da empresa
FLORESTA VIVA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA
(CNPJ 14.425.106/0001-41), de
JOSÉ GERALDO RIVA
, mas que
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
permaneceria como sócio oculto do imóvel rural (fls. 126/128).

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
explicou ainda que se recorda de que o pagamento da propriedade rural seria realizado em uma entrada no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividida em 04 (quatro) vezes, e mais R$ 13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil reais) em 03 (três) anos, aduzindo ainda que
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
e
JOSÉ GERALDO RIVA
adimpliram o valor aproximado de R$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais) no percentual de 50% cada um, ficando ainda pendente o restante do valor (fls. 126/128).

Registre-se que de acordo com as declarações prestadas por Magali Pereira Leite, na época da celebração da avença, ela não possuía conhecimento de que
EDUARDO PACHECO
se tratava de parente do ex-Governador do Estado de Mato Grosso, uma vez que nunca teve contato esse comprador, já que a negociação foi totalmente acordada com
JOSÉ GERALDO RIVA
(fls. 06/09).

Diante disso, foi então firmado Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural (fls. 17/29), figurando como promitente vendedora a
AGROPECUÁRIA BAURU LTDA
(CNPJ 07.357.102/0001-08), representada por sua sócia administradora Magali Pereira Leite, e como promissários compradores
FLORESTA VIVA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA
(CNPJ 14.425.106/0001-41), representada por sua sócia administradora
JANETE GOMES RIVA
, e
EDUARDO PACHECO
, tendo como objeto a promessa de venda do imóvel pelo valor de
R$ 18.600.000,00 (dezoito milhões e seiscentos mil reais)
(cópia do contrato de fls. 17/29, bem como cópia juntada na mídia de fls. 293/294).

De acordo com o depoimento prestado por Magali Pereira Leite, na data da assinatura do contrato no 5º Serviço Notarial de Cuiabá/MT,
EDUARDO PACHECO
não estava presente, sendo que
JOSÉ GERALDO RIVA
informou que ele assinaria outro dia. Registre-se que na mídia de fls. 293/294, na qual constam os documentos referentes ao acordo de colaboração premiada firmado por
JOSÉ GERALDO RIVA
, consta cópia do contrato assinado por
EDUARDO PACHECO
.

Nesse contexto, conforme narrado acima, os 50% (cinquenta por cento) do imóvel que pertencia a
JOSÉ GERALDO RIVA
foi adquirido em nome da empresa
FLORESTA VIVA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA
(CNPJ 14.425.106/0001-41), cuja sócia-administradora era
JANETE GOMES RIVA
, e os outros 50% (cinquenta por cento) da propriedade que cabia a
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
foi adquirido no nome de
EDUARDO PACHECO
.

Estabeleceu-se ainda no contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural que o pagamento da quantia devida seria efetuado diretamente para a anterior proprietária, Magali Pereira Leite, realizando-se da seguinte forma (fls. 17/29):

(...)

(3.1)
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
, a título de sinal e princípio de pagamento, a ser pago pelos PROMISSÁRIOS COMPRADORES a PROMITENTE VENDEDORA da seguinte forma:

a)
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)
, que deverão ser creditados por depósito bancário a favor da PROMITENTE VENDEDORA diretamente na conta corrente nº. 130900063, agência nº. 4408, do Banco Santander, até o dia 04 de abril de 2012, servindo o referido comprovante de depósito como quitação desta parcela;

b)
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)
, a serem pagos no dia 01 de junho de 2012;

c)
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, a serem pagos no dia 01 de agosto de 2012;

d)
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, a serem pagos no dia 01 de outubro de 2012;

(3.2)
R$ 13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil reais)
, que correspondem a 282.157,6763 (duzentos e oitenta e dois mil centos e cinquenta e sete) sacas de soja a título de saldo do preço, a ser pago pelos PROMISSÁRIOS COMPRADORES da seguinte forma:

a)
R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais)
, a serem pagos no dia 01 de abril de 2013, que correspondem a 107.883,81 (cento e sete mil oitocentos e oitenta e três) sacas de soja a serem

b)
R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais)
, a serem pagos no dia 01 de abril de 2014, que correspondem a 87.136,92 (oitenta e sete mil cento e trinta e seis) sacas de soja;

c)
R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais)
, a serem pagos no dia 01 de abril de 2015, que correspondem a 87.136,92 (oitenta e sete mil cento e trinta e seis) sacas de soja;

(...) (fls. 17/29)

No decorrer das investigações, foi juntada aos autos mídia digital contendo cópia do
Anexo 30
do acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público de Mato Grosso e
JOSÉ GERALDO RIVA
, no qual o denunciado prestou esclarecimentos referentes à aquisição da Fazenda Bauru em sociedade com
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
(fls. 292/294).

Acompanhando o referido anexo, consta arquivo PDF denominado “Prestação de contas entre José Riva e Silval Barbosa”, que foi apresentado por
JOSÉ GERALDO RIVA
, no qual consta uma tabela elaborada pelo próprio ex-Deputado contendo relação dos pagamentos efetuados por
JOSÉ GERALDO RIVA
e
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
referentes à aquisição da Fazenda Bauru (fls. 292/294):

[...]

Na tabela
“SILVAL EDUARDO”
, observa-se que foram realizados 04 (quatro) pagamentos para Magali Pereira Leite referentes à aquisição da Fazenda Bauru em
04/04/2012
,
04/06/2012
,
22/04/2013
e
23/04/2013
nos valores de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), R$ 905.000,00 (novecentos e cinco mil reais) e R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), respectivamente.

Nesse contexto, ficou exaustivamente apurado durante as investigações que para realizar o pagamento da sua parte da Fazenda Bauru,
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
se utilizou de
valores provenientes da prática de crimes antecedentes de organização criminosa e delitos contra a Administração Pública
, consistentes no recebimento de
vantagem indevida dos frigoríficos Grupo JBS e MARFRIG
, propina essa que era paga como forma de “retorno” financeiro dos incentivos fiscais concedidos irregularmente aos frigoríficos mencionados.

Com relação a esse ponto, imperioso mencionar trecho do acordo de colaboração premiada firmado por
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
, ocasião na qual reconhece de maneira clara e expressa que “o declarante e JOSÉ RIVA adimpliram o valor de R$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais) no percentual de 50% cada, tendo ainda efetuado gastos visando desocupar os posseios da área; QUE
o declarante fez o pagamento de sua parte com dinheiro oriundo dos ‘retornos’ dos incentivos fiscais concedidos aos frigoríficos JBS e MARFRIG
(...)” (Anexo 49 – fls. 126/128).

Ao ser ouvido durante as investigações,
SILVAL DA CUNHA BARBOSA

ratificou as declarações
constantes no Anexo 49 do seu acordo de colaboração premiada, confirmando ainda que “
o interrogando fez o pagamento de sua parte com valores oriundos dos ‘retornos’ dos incentivos fiscais concedidos aos frigoríficos JBS e MARFRIG sendo possível que também tenha se utilizado de recursos de outras empresas que prestavam serviços ao Estado
, cujos respectivos nomes não se recorda na ocasião” (fls. 130/133).

Além disso, relatou que “a maioria dos valores que o interrogando pessoalmente repassou a JOSÉ GERALDO RIVA, foram em espécie ou através de cheques de terceiros, não sabendo o interrogando precisar se desse montante dos pagamentos efetuados a JOSÉ GERALDO RIVA possa haver ocorrido algum TED – Transferência Eletrônica de Dados; QUE o interrogando chegou a repassar pessoalmente, também em espécie, valores para JOSÉ GERALDO RIVA em seu Gabinete, quando Governador do Estado de Mato Grosso;
QUE do valor total em que o interrogando efetuou os pagamentos da FAZENDA BAURU
, aproximadamente R$ 5.000.000,00 (cinco milhões), a maior parte, não sabendo precisar exatamente a proporção,
foram decorrentes de valores recebidos indevidamente através de propinas
(...)” (fls. 130/133).

Desse modo, apurou-se que os recursos ilícitos recebidos por
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
por meio da organização criminosa que ele liderou e integrou durante o período em que exerceu o cargo de Governador do Estado de Mato Grosso, obtidos ainda por meio da prática de crimes contra a Administração Pública que proporcionaram o recebimento de vantagem indevida em razão da concessão irregular de incentivos fiscais em favor dos frigoríficos Grupo JBS e MARFRIG eram repassados por meio de cheques ou valores em espécie para fazer frente ao pagamento da Fazenda Bauru,
ocultando a origem ilícita dos recursos provenientes diretamente das infrações penais antecedentes
, uma vez que ao efetuar os pagamentos referentes ao imóvel rural que foi adquirido em nome de terceiros, o denunciado garantia a ocultação e o distanciamento dos recursos ilícitos de sua origem espúria, dificultando a identificação da procedência desses valores, bem como do seu destino e propriedade.

Ficou apurado durante as investigações que os valores em espécie e os cheques eram entregues
diretamente
para
JOSÉ GERALDO RIVA
, com quem
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
adquiriu a propriedade em sociedade, sendo que cabia a
JOSÉ GERALDO RIVA
efetuar os pagamentos para a dona do imóvel rural, Magali Pereira Leite.

Registre-se que a proprietária do imóvel rural, Magali Pereira Leite, afirmou em seu depoimento prestado nos autos que todos os pagamentos foram entregues a ela por
JOSÉ GERALDO RIVA
, o qual ia pessoalmente ao escritório da declarante fazer a entrega dos valores por meio de cheques emitidos por terceiros ou de transferências bancárias (fls. 06/09).

Além disso,
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
também afirmou em depoimento prestado nos autos que
JOSÉ GERALDO RIVA
era quem “organizava” os pagamentos da Fazenda Bauru para repassá-los à proprietária Magali Pereira Leite (fls. 307/309).

Ademais, o próprio denunciado
JOSÉ GERALDO RIVA
também confirmou que procurava
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
cobrando o repasse dos cheques para fazer frente ao pagamento da proprietária Magali Pereira Leite, a qual cobrava os valores diretamente de
JOSÉ GERALDO RIVA
(fls. 87/92 e fls. 172/176).

Corroborando que os recursos utilizados por
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
para fazer frente aos pagamentos da Fazenda Bauru tiveram origem ilícita, foi realizada a oitiva de
PEDRO JAMIL NADAF
(Secretário da Casa Civil à época) no decorrer das investigações, o qual prestou esclarecimentos relevantes a respeito do desenrolar dos fatos.

Em suas declarações,
PEDRO JAMIL NADAF
relatou que “por volta do mês de março de 2013 quando o interrogando já estava como Secretário Chefe da Casa Civil, recebeu determinação do ex-governador
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
para pagar ao então deputado estadual
JOSÉ GERALDO RIVA
a quantia de
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)
dos valores que o interrogando estava recebendo de propinas para a organização criminosa (...)” (depoimento de Pedro Jamil Nadaf – fls. 120/121 e fls. 441/443).

PEDRO JAMIL NADAF
confirmou ainda que, cumprindo a determinação de
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
, efetuou o pagamento do valor
utilizando de propina (vantagem indevida) recebida do GRUPO JBS,

aduzindo ter usado vários cheques oriundos da empresa TRIMEC
, uma vez que tal empresa recebia as vantagens indevidas oriundas do GRUPO JBS para então repassá-las para a organização criminosa,
bem como utilizou de

cheques provenientes de diversas outras empresas que lavavam o

dinheiro ilícito
, mas não se recorda quais eram especificamente (fls. 120/121 e fls. 441/443).

Afirmou que entregou os cheques pessoalmente para
JOSÉ GERALDO RIVA
em diversos momentos, sendo que em uma dessas ocasiões
JOSÉ GERALDO RIVA
confidenciou para
PEDRO JAMIL NADAF
que os pagamentos determinados por
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
eram referentes ao pagamento de parte da compra de uma propriedade rural, que
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
e
JOSÉ GERALDO RIVA
haviam adquirido em sociedade (fls. 120/121 e fls. 441/443).

Registre-se também que
PEDRO JAMIL NADAF
confirmou que o pagamento da quantia de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para
JOSÉ GERALDO RIVA
se deu em
várias ocasiões
, nas quais
PEDRO JAMIL NADAF
entregava para
JOSÉ GERALDO RIVA
pessoalmente cheques de valores variados (fls. 120/121 e fls. 441/443).

Dentre os diversos cheques entregues,
PEDRO JAMIL NADAF
também informou que chegou a repassar para
JOSÉ GERALDO RIVA
alguns cheques oriundos de sua empresa, denominada
NBC ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
, no valor aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada, também para fazer frente ao pagamento da Fazenda Bauru (fls. 120/121).

Constata-se, portanto, que
PEDRO JAMIL NADAF
tinha total conhecimento de que os recursos de origem ilícita que
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
mandou entregar para
JOSÉ GERALDO RIVA
tinham como finalidade fazer frente aos pagamentos da Fazenda Bauru, ocultando e dissimulando a origem, o destino e a propriedade dos valores em questão ao realizar a entrega das quantias para
JOSÉ GERALDO RIVA
a fim de possibilitar o pagamento das parcelas do imóvel rural com o dinheiro ilícito.

Ademais, conforme já mencionado, no decorrer das investigações foi juntada aos autos mídia digital contendo cópia do
Anexo 30
do acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público de Mato Grosso e
JOSÉ GERALDO RIVA
, no qual prestou esclarecimentos a respeito da aquisição da Fazenda Bauru em sociedade com
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
(fls. 292/294).

Na mídia de fl. 294, constam os vídeos nos quais
JOSÉ GERALDO RIVA
confirmou que parte dos valores pagos para a
AGROPECUÁRIA BAURU LTDA
(cuja sócia-administradora era Magali Pereira Leite) referentes à aquisição da parte da Fazenda Bauru pertencente ao ex-Governador
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
eram provenientes de
“recursos desviados do Poder Executivo”
.

Confirmou, ainda, que os pagamentos eram entregues por
PEDRO JAMIL NADAF
por meio de cheques mediante determinação de
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
, para fazer frente aos pagamentos das parcelas da Fazenda Bauru, aduzindo também que em determinado momento teve que suportar parte do pagamento das parcelas de
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
em razão dele ter atrasado os pagamentos do imóvel rural.

Após a juntada do anexo do acordo de colaboração premiada, foi realizado novo interrogatório de
JOSÉ GERALDO RIVA
no presente Inquérito Policial, ocasião na qual foi questionado a respeito da origem dos cheques constantes na tabela de fls. 15/16 que foram repassados para Magali Pereira Leite como forma de pagamento da Fazenda Bauru (fls. 302/305).

Dentre os diversos cheques ali constantes, pontuou que os cheques emitidos pela empresa COHABITA CONSTRUÇÕES LTDA, totalizando R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais) foram pegos com
PEDRO JAMIL NADAF
; que os 10 cheques emitidos por SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE DIREITOS, o denunciado não reconhece, mas que provavelmente eram referentes à cota parte de
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
; e que os 09 cheques emitidos pela pessoa de Pedro Luiz Araújo, foram pagos por
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
, referentes ao pagamento da parcela 32A, tendo o interrogado complementado com R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o valor dessa parcela (fls. 302/305).

Nesse contexto, conforme demonstrado, ficou evidenciado durante as investigações que
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
se utilizou de
recursos ilícitos provenientes da prática de crimes antecedentes
para efetuar o pagamento da Fazenda Bauru, ficando reconhecido nos autos que esses recursos vieram de vantagens indevidas recebidas dos frigoríficos Grupo JBS, MARFRIG e outras empresas não identificadas que prestavam serviços para o Estado de Mato Grosso durante a gestão do ex-Governador, ficando comprovado ainda que esses recursos ilícitos eram todos entregues em mãos por
PEDRO JAMIL NADAF
para
JOSÉ GERALDO RIVA
para pagar as parcelas da Fazenda Bauru para a proprietária Magali Pereira Leite, imóvel esse que foi adquirido em nome dos terceiros
FLORESTA VIVA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA
(cuja sócia-administradora era
JANETE GOMES RIVA
) e
EDUARDO PACHECO
.

Nesse contexto, ao adquirirem o imóvel rural denominado Fazenda Bauru por meio de contrato de promessa de compra e venda em nome de terceiros (
FLORESTA VIVA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA
e
EDUARDO PACHECO
), bem como ao efetuarem o pagamento de parte do imóvel rural com recursos comprovadamente de origem ilícita,
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
e
JOSÉ GERALDO RIVA
ocultaram e dissimularam a origem, o destino e a propriedade dos valores provenientes dos crimes antecedentes que foram utilizados para quitar as parcelas do imóvel, incorrendo no crime de
branqueamento de capitais
.

Ao efetuar o pagamento de imóvel adquirido em nome de terceiro com recursos ilícitos, os denunciados
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
e
JOSÉ GERALDO RIVA introduziram
o dinheiro ilícito no sistema financeiro, dificultando a identificação da procedência dos valores de modo a evitar qualquer ligação entre o agente criminoso e o resultado obtido com a prática do crime antecedente, de modo que não seria possível verificar a ligação entre o imóvel adquirido e a origem ilícita dos valores (vantagens indevidas recebidas dos frigoríficos Grupo JBS e MARFRIG, bem como outras empresas não identificadas).

Dessa forma, após efetuados os pagamentos com recursos ilícitos, o
imóvel adquirido
com dinheiro sujo passa a ter
aparência lícita
, permitindo que o bem seja formalmente incorporado ao sistema econômico, distanciado da origem ilícita dos recursos que fizeram frente ao seu pagamento.

Registre-se que a aquisição de imóvel com recursos ilícitos por meio de contrato em nome de terceiros é prática comum nos delitos de branqueamento de capitais, uma vez que por meio desse ardil o agente consegue reinserir os recursos de origem ilícita no mercado financeiro para que posteriormente o imóvel retorne para ele sob a forma de recursos lícitos.

No caso dos autos, não há dúvida de que
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
cometeu o crime de lavagem de capitais, uma vez que ocultou e dissimulou a origem, o destino e a propriedade de valores provenientes direta e indiretamente de infrações penais antecedentes, ao realizar a aquisição e o pagamento de parte do imóvel rural denominado Fazenda Bauru, localizado no Município de Colniza/MT, com recursos obtidos a partir de vantagens indevidas pagas pelos frigoríficos Grupo JBS e MARFRIG, como forma de retorno financeiro pela concessão irregular de incentivos fiscais, bem como de outras empresas não identificadas.

Do mesmo modo,
JOSÉ GERALDO RIVA
também deve responder pelo crime de lavagem de capitais, uma vez que ciente da origem espúria dos recursos que eram regularmente entregues por
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
(ou por
PEDRO JAMIL NADAF
a mando do ex-Governador) para fazer frente aos pagamentos das parcelas da Fazenda Bauru, os quais eram posteriormente repassados por
JOSÉ GERALDO RIVA
para a proprietária do imóvel, o denunciado ocultou e dissimulou a origem, o destino e a propriedade de valores provenientes direta e indiretamente de infrações penais antecedentes.

Ademais, ao possuir total conhecimento de que o nome de
EDUARDO PACHECO
foi inserido no contrato de promessa de compra e venda da Fazenda Bauru na condição de
mero laranja
, possuindo ainda total ciência desde a data da assinatura do contrato que o
verdadeiro proprietário
de metade da Fazenda Bauru era
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
, de quem cobrava inclusive o pagamento das parcelas,
JOSÉ GERALDO RIVA
comprovadamente ocultou e dissimulou a origem, o destino e a propriedade de valores provenientes direta e indiretamente de infrações penais antecedentes.

Da mesma forma,
JANETE GOMES RIVA
, ao assinar o contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural na condição de sócia-administradora da
FLORESTA VIVA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA
, concorreu para a prática do crime de lavagem de capitais, uma vez que representou sua empresa que figurou como promitente compradora no contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural obtido com recursos sabidamente ilícitos, ocultando e dissimulando a origem, o destino e a propriedade dos valores provenientes das infrações penais antecedentes que foram utilizados para saldar parte do pagamento da Fazenda Bauru.

EDUARDO PACHECO
também deve responder pela prática do crime de lavagem de capitais, uma vez que aceitou figurar como laranja na aquisição do imóvel rural denominado Fazenda Bauru, mesmo ciente de que a metade do imóvel adquirida por ele pertenceria na verdade a
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
, de modo que ao assinar o contrato de promessa de compra e venda, ocultou e dissimulou a origem, o destino e a propriedade dos valores provenientes das infrações penais antecedentes que foram utilizados para saldar parte do pagamento da Fazenda Bauru.

Por fim,
PEDRO JAMIL NADAF
também deve responder pela prática do crime de lavagem de capitais, tendo em vista que, conforme demonstrado acima, cumprindo as determinações de
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
, foi o responsável por entregar os valores obtidos por meio da prática dos crimes antecedentes de organização criminosa e delitos contra a Administração Pública para
JOSÉ GERALDO RIVA
, a fim de fazer frente aos pagamentos da Fazenda Bauru, ocultando e dissimulando a origem, o destino e a propriedade de valores provenientes direta e indiretamente de infrações penais antecedentes.

Conclui-se, dessa forma, que a aquisição do imóvel rural denominado Fazenda Bauru constituiu verdadeiro meio utilizado para ocultar e dissimular a origem, o destino e a propriedade dos recursos obtidos a partir da prática dos crimes antecedentes de organização criminosa e delitos contra a Administração Pública, que proporcionou o recebimento de vantagens indevidas provenientes dos frigoríficos Grupo JBS e MARFRIG, bem como de outras empresas não identificadas.

Dessa forma, conclui-se que
JOSÉ GERALDO RIVA
,
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
,
JANETE GOMES RIVA
,
EDUARDO PACHECO
e
PEDRO JAMIL NADAF
, ao realizarem a aquisição e o pagamento de 04 (quatro) das parcelas da Fazenda Bauru em 04/04/2012, 04/06/2012, 22/04/2013 e 23/04/2013 com recursos oriundos dos crimes antecedentes de organização criminosa e delitos contra a Administração Pública, cometeram o crime de branqueamento de capitais, incorrendo no tipo penal previsto no

artigo 1º, caput , c/c § 4º

da Lei nº 9.613/98, por 04 (quatro) vezes
, na forma do artigo 69 do Código Penal c/c artigo 29 do Código Penal. [...]”
(Id. 216093684)

Após, a autoridade indigitada de coatora recebeu a denúncia, dando prosseguimento no feito. Vejamos o teor da decisão:

“[...] Trata-se de Ação Penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de:

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
como incurso nas penas do artigo 1º, caput, c/c §4º da Lei n. 9.613/1998, por 04 vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal c/c artigo 29 do Código Penal;

JOSÉ GERALDO RIVA
como incurso nas penas do artigo 1º, caput, c/c §4º da Lei n. 9.613/1998, por 04 vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal c/c artigo 29 do Código Penal;

PEDRO JAMIL NADAF
como incurso nas penas do artigo 1º, caput, c/c §4º da Lei n. 9.613/1998, por 04 vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal c/c artigo 29 do Código Penal;

JANETE GOMES RIVA
como incursa nas penas do artigo 1º, caput, c/c §4º da Lei n. 9.613/1998, por 04 vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal c/c artigo 29 do Código Penal;

EDUARDO PACHECO
como incurso nas penas do artigo 1º, caput, c/c §4º da Lei n. 9.613/1998, por 04 vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal c/c artigo 29 do Código Penal.

Pois bem, o art. 395 do Código de Processo Penal dispõe sobre as hipóteses da rejeição da denúncia, in verbis:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Parágrafo único
. (Revogado).

A
inépcia formal
apontada pelo referido artigo ocorre quando a peça acusatória não preenche os requisitos obrigatórios do art. 41 do Código de Processo Penal, dando ensejo à rejeição com base no art. 395, inciso I, do CPP.

Nesse sentido, nos termos do art. 41 do CPP, a peça acusatória deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-los, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

No que tange à
inépcia material
, tem-se que há, quando não tem justa causa para a ação penal, ou seja, quando a peça acusatória não está respaldada por aquele
lastro mínimo
indispensável para a instauração de um processo penal, hipótese em que a rejeição terá como fundamento o inciso III, do art. 395 do CPP.

Consigne-se, por ser importante, que a expressão “justa causa” deve ser entendida como
um lastro mínimo indispensável para a instauração de um processo penal
. Compreende-se o lastro mínimo como prova da materialidade e indícios de autoria, requisitos conferidos, normalmente, pelo inquérito policial.

Por fim, a denúncia será rejeitada com fundamento no inciso II, do art. 395 do CPP, quando faltar pressuposto processual, o qual se subdivide em pressuposto de existência e de validade da relação processual, ou quando faltar condição para o exercício da ação penal, apontados pela doutrina como sendo as condições genéricas da ação penal: possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, a legilimatio ad causam e a justa causa.

Frise-se que prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de que
o magistrado não está obrigado a fundamentar a decisão de recebimento da peça acusatória, até mesmo para se evitar que eventual excesso na fundamentação acarrete indevida antecipação da análise de mérito
.

Some-se a isto que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia não se qualifica, nem se equipara para os fins a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, a ato de caráter decisório. O Juízo positivo de admissibilidade da acusação penal não reclama, em consequência, qualquer fundamentação (STF, HC 93.056/SP, Rel. Celso de Mello, j. 16/12/2008; STF, RTJ 165/877-878, 877, Rel. Min. Celso de Melo).

A despeito de se tratar de prova indiciária e unilateral, anoto que as provas mencionadas na denúncia são elementos suficientes para o desencadeamento da ação penal, tendo em mente que nesta fase processual o juízo é de prelibação e o princípio vigente é “in dubio pro societate”.

Com essas considerações, em análise à peça acusatória, nota-se que a inicial atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não há incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, pelo que
RECEBO
a denúncia oferecida em face dos réus supracitados, por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade.
[...]”
(Id. 216093687)

Denota-se da decisão acima que o juiz de origem deu procedência da denúncia, tendo em vista a existência da materialidade e os indícios de autoria se encontram consubstanciados nos autos.

Conforme se evidencia no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, não há como acolher o pleito de trancamento da ação penal em sede do presente remédio heroico, vez que tal medida é excepcionalíssima, consoante já explicitado, somente recomendável nos casos em que a ilegalidade irrompa de modo claro e uníssono dos autos, conjuntura inexistente no
writ
analisado, haja vista que existem indícios de autoria e materialidade, aliadas à subsunção da conduta perpetrada pelo paciente ao tipo penal descrito na denúncia, fazendo-se necessário o prosseguimento da persecução criminal.

No presente caso, a denúncia já foi oferecida e recebida de forma regular, tendo a instrução probatória seguido seu ritmo habitual, eis que a audiência de instrução já foi designada para o dia 04/06/2024, sendo, inclusive, redesignada, razão pela qual é de rigor o afastamento do pleito de trancamento da ação penal, por esse momento.

Por oportuno, a autoridade acoimada de coatora, na decisão que designou a audiência de instrução, abordou questões suscitadas pelo paciente, senão vejamos:

“[...] Outrossim, a defesa de
EDUARDO PACHECO
, por seu turno, arguiu preliminarmente a inépcia da denúncia e a consequente ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, uma vez que a inicial não teria demonstrado qual teria sido o delito antecedente ao de lavagem de capitais e o dolo específico de ocultar/dissimular valores. Além disso, também levantou o bis in idem entre a presente ação penal e a de n° 1000552-80.2019.4.01.3600, atualmente em trâmite na Justiça Federal.

Instado, o Ministério Público opinou pela rejeição das preliminares (ID 133639703).

Em síntese, é o relatório.

Decido.

I – Das preliminares relativas ao bis in idem entre este processo e outras ações penais.

Sabe-se que ocorre o bis in idem no processo penal quando o mesmo acusado é processado mais de uma vez pelos mesmos fatos. Nesse sentido, muito embora tenham as defesas arguido a litispendência entre este feito e outro diverso, não se verifica, de plano, a levantada ocorrência do bis in idem, conforme bem delineado no parecer ministerial, o qual adoto como razão de decidir:

“Por sua vez, no tocante às preliminares de ocorrência de bis in idem apresentadas por JANETE GOMES RIVA e EDUARDO PACHECO, não há dúvidas de que a tese não merece prosperar, uma vez que os fatos narrados na inicial acusatória que gerou a presente Ação Penal não se confundem com aqueles objeto da Ação Penal nº 1000552-80.2019.4.01.3600, em trâmite perante a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso.

Após realizada a leitura da inicial acusatória ajuizada perante a Justiça Federal, cuja cópia foi anexada aos autos por JANETE GOMES RIVA, verifica-se que o Ministério Público Federal ofereceu denúncia perante a 5ª Vara Federal em face de JOSÉ GERALDO RIVA, JANETE GOMES RIVA, JÉSSICA GIOVANNA RIVA MOTRAN, JANAÍNA GREYCE RIVA, JOSÉ GERALDO RIVA JÚNIOR e CRISTIANO GUERINO VOLPATO em razão da prática dos crimes de constituição de organização criminosa e lavagem de dinheiro, que se deu por meio da constituição da empresa Floresta Viva Exploração de Madeira e Terraplanagem LTDA, possuindo como crimes antecedentes delitos tributários praticados pelos envolvidos e crimes contra o sistema financeiro nacional.

Consta da referida denúncia que a empresa Floresta Viva Exploração de Madeira e Terraplanagem LTDA foi utilizada pelos denunciados para pactuar contratos, realizar movimentações financeiras, adquirir bens de forma escusa e receber valores não declarados ao fisco, tudo com a finalidade de promover a blindagem patrimonial e ocultar o proveito ilícito dos crimes praticados por JOSÉ GERALDO RIVA e seus familiares, que figuravam como sócios da referida pessoa jurídica.

A denúncia narra 04 (quatro) fatos criminosos configuradores de lavagem de dinheiro perpetrados pelos denunciados por meio da empresa Floresta Viva Exploração de Madeira e Terraplanagem LTDA, mencionando, dentre eles, a aquisição do imóvel rural denominado Fazenda Bauru, entre outros contratos de compra e venda de imóveis realizados por meio da referida pessoa jurídica.

Consta da denúncia oferecida perante a Justiça Federal que o referido imóvel teria sido adquirido pelos sócios integrantes da empresa Floresta Viva com recursos ilícitos provenientes da prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, incorrendo, em razão disso, na prática do crime de lavagem de capitais.

Extrai-se que os valores utilizados para fazer frente ao pagamento do imóvel rural adquirido por JOSÉ GERALDO RIVA e demais denunciados não tiveram sua origem comprovada, havendo indícios de prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, de modo que os acusados tentaram incorporar a Fazenda Bauru ao patrimônio da empresa familiar a fim de branquear valores percebidos ilicitamente.

Ocorre, todavia, que os fatos imputados no âmbito da Justiça Federal em nada se confundem com aqueles denunciados na presente Ação Penal, na qual se descortinou a prática de lavagem de dinheiro por parte de JOSÉ GERALDO RIVA, SILVAL DA CUNHA BARBOSA, JANETE GOMES RIVA, EDUARDO PACHECO e PEDRO JAMIL NADAF, os quais ocultaram e dissimularam a origem, o destino e a propriedade de valores provenientes direta e indiretamente de infrações penais antecedentes, ao realizarem a aquisição e o pagamento de 04 (quatro) parcelas do imóvel rural denominado Fazenda Bauru, localizado no Município de Colniza/MT, com recursos ilícitos oriundos da prática de crimes de organização criminosa e delitos contra a Administração Pública, nos valores de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), R$ 905.000,00 (novecentos e cinco mil reais) e R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), respectivamente.

No caso dos autos, ficou apurado que JOSÉ GERALDO RIVA e SILVAL DA CUNHA BARBOSA decidiram adquirir em conjunto o imóvel rural localizado no Município de Colniza/MT, denominado Fazenda Bauru, de propriedade de Magali Pereira Leite.

A fim de que permanecessem como sócios ocultos na aquisição do referido imóvel rural, possibilitando o distanciamento dos recursos ilícitos de sua origem, ficou acordado que 50% (cinquenta por cento) do imóvel que pertencia a JOSÉ GERALDO RIVA seria adquirido em nome da empresa FLORESTA VIVA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA (CNPJ 14.425.106/0001-41), cuja sóciaadministradora era JANETE GOMES RIVA, e os outros 50% (cinquenta por cento) da propriedade que cabia a SILVAL DA CUNHA BARBOSA seria adquirido no nome de EDUARDO PACHECO.

Ficou apurado ainda que para realizar o pagamento da sua parte da Fazenda Bauru, SILVAL DA CUNHA BARBOSA se utilizou de valores provenientes da prática de crimes antecedentes de organização criminosa e delitos contra a Administração Pública, consistentes no recebimento de vantagem indevida dos frigoríficos Grupo JBS e MARFRIG, propina essa que era paga como forma de “retorno” financeiro dos incentivos fiscais concedidos irregularmente aos frigoríficos mencionados.

Com relação a esse ponto, imperioso mencionar trecho do acordo de colaboração premiada firmado por SILVAL DA CUNHA BARBOSA, ocasião na qual reconhece de maneira clara e expressa que “o declarante e JOSÉ RIVA adimpliram o valor de R$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais) no percentual de 50% cada, tendo ainda efetuado gastos visando desocupar os posseios da área; QUE o declarante fez o pagamento de sua parte com dinheiro oriundo dos ‘retornos’ dos incentivos fiscais concedidos aos frigoríficos JBS e MARFRIG (...)” (Anexo 49 – fls. 126/128).

Identificou-se durante as investigações que os valores em espécie e os cheques eram entregues por PEDRO JAMIL NADAF diretamente para JOSÉ GERALDO RIVA, com quem SILVAL DA CUNHA BARBOSA adquiriu a propriedade em sociedade, sendo que cabia a JOSÉ GERALDO RIVA efetuar os pagamentos para a dona do imóvel rural, Magali Pereira Leite.

Na mídia de fl. 294, constam os vídeos nos quais JOSÉ GERALDO RIVA confirmou que parte dos valores pagos para a AGROPECUÁRIA BAURU LTDA (cuja sócia-administradora era Magali Pereira Leite) referentes à aquisição da parte da Fazenda Bauru pertencente ao ex-Governador SILVAL DA CUNHA BARBOSA eram provenientes de “recursos desviados do Poder Executivo”.

Confirmou, ainda, que os pagamentos eram entregues por PEDRO JAMIL NADAF por meio de cheques mediante determinação de SILVAL DA CUNHA BARBOSA, para fazer frente aos pagamentos das parcelas da Fazenda Bauru, aduzindo também que em determinado momento teve que suportar parte do pagamento das parcelas de SILVAL DA CUNHA BARBOSA em razão dele ter atrasado os pagamentos do imóvel rural.

Nesse contexto, conforme demonstrado, ficou evidenciado durante as investigações que SILVAL DA CUNHA BARBOSA se utilizou de recursos ilícitos provenientes da prática de crimes antecedentes para efetuar o pagamento de sua parte da Fazenda Bauru, ficando reconhecido nos autos que esses recursos vieram de vantagens indevidas recebidas dos frigoríficos Grupo JBS, MARFRIG e outras empresas não identificadas que prestavam serviços para o Estado de Mato Grosso durante a gestão do ex-Governador, comprovando-se ainda que esses recursos ilícitos eram todos entregues em mãos por PEDRO JAMIL NADAF para JOSÉ GERALDO RIVA para pagar as parcelas da Fazenda Bauru para a proprietária Magali Pereira Leite, imóvel esse que foi adquirido em nome dos terceiros FLORESTA VIVA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA (cuja sócia-administradora era JANETE GOMES RIVA) e EDUARDO PACHECO, tudo com a finalidade de garantir a ocultação e dissimulação dos recursos de origem espúria.

Verifica-se, portanto, que os fatos apurados no âmbito da presente Ação Penal se referem à lavagem de dinheiro perpetrada por meio da aquisição de parte da Fazenda Bauru pertencente ao ex-Governador SILVAL DA CUNHA BARBOSA, utilizando-se de recursos provenientes de infrações penais antecedentes, dentre eles recursos obtidos a partir de vantagens indevidas pagas pelos frigoríficos Grupo JBS e MARFRIG, como forma de retorno financeiro pela concessão irregular de incentivos fiscais, bem como de outras empresas não identificadas.

Com relação à origem dos recursos utilizados por JOSÉ GERALDO RIVA para saldar o pagamento de sua parte do imóvel rural, tais fatos não foram objeto da denúncia que deu origem à presente Ação Penal, uma vez que não foi possível apurar durante as investigações eventuais infrações penais antecedentes de competência da Justiça Estadual que teriam dado origem a esses recursos, razão pela qual foi promovido o arquivamento dos autos especificamente com relação a esses fatos, conforme devidamente fundamentado pelo Ministério Público na cota de oferecimento da denúncia.

Consoante mencionado na cota de oferecimento da denúncia, com relação aos diversos cheques e TEDs utilizados para efetuar o pagamento da sua parte da Fazenda Bauru, JOSÉ GERALDO RIVA relatou que os recursos eram provenientes de negócios jurídicos que realizou com terceiros, dentre eles venda de propriedades ou até mesmo empréstimos, de modo que não foi possível identificar durante as apurações eventuais crimes antecedentes que teriam dado origem a esses recursos.

Verifica-se, portanto, que os fatos apurados na presente Ação Penal se referem à prática do crime de lavagem de dinheiro decorrente da compra de parte do imóvel rural adquirido por SILVAL DA CUNHA BARBOSA com JOSÉ GERALDO RIVA, possuindo como infrações penais antecedentes os crimes de organização criminosa e contra a Administração Pública, em nada se confundindo com os fatos versados na Ação Penal que tramita na Justiça Federal, que apura a aquisição do imóvel por JOSÉ GERALDO RIVA e demais integrantes de sua família com recursos provenientes de crimes contra o sistema financeiro nacional.

Dessa forma, não há dúvida de que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, tratam-se de fatos criminosos completamente distintos, sendo certo que as infrações penais antecedentes também são diferentes, conforme já mencionado acima.

Registre-se ainda que até mesmo o rol de denunciados é distinto, uma vez que no presente caso se apurou a aquisição de parte do imóvel rural com recursos ilícitos provenientes do ex-Governador SILVAL DA CUNHA BARBOSA, tendo sido denunciados JOSÉ GERALDO RIVA, SILVAL DA CUNHA BARBOSA, JANETE GOMES RIVA, EDUARDO PACHECO e PEDRO JAMIL NADAF, uma vez que, um aderindo à vontade do outro, com unidade de desígnios, concorreram para a ocultação e dissimulação do destino e da propriedade dos valores provenientes direta e indiretamente de infrações penais antecedentes por meio da aquisição do imóvel.

Por sua vez, no âmbito da Justiça Federal foram denunciados JOSÉ GERALDO RIVA, JANETE GOMES RIVA, JÉSSICA GIOVANNA RIVA MOTRAN, JANAÍNA GREYCE RIVA, JOSÉ GERALDO RIVA JÚNIOR e CRISTIANO GUERINO VOLPATO em razão da prática dos crimes de constituição de organização criminosa e lavagem de dinheiro, que se deu por meio da constituição da empresa Floresta Viva Exploração de Madeira e Terraplanagem LTDA, possuindo como crimes antecedentes delitos tributários praticados pelos envolvidos e crimes contra o sistema financeiro nacional.

Dessa forma, conclui-se que os fatos apurados no âmbito da presente Ação Penal não foram objeto da denúncia oferecida perante a Justiça Federal na Ação Penal nº 1000552-80.2019.4.01.3600, até mesmo porque os delitos ora apurados não se tratam de crimes de competência daquela Justiça Especializada.”

Assim, nota-se que não há litispendência entre o presente processo e o instaurado perante a Justiça Federal, uma vez que ambos possuem objetos distintos e não versam sobre os mesmos fatos delituosos, pelo que
rejeito
as preliminares arguidas nesse sentido.

III – Das preliminares relativas à inépcia da denúncia e ausência de justa causa

De proêmio, impende salientar que, para que seja declarada a inépcia da denúncia, é necessária a demonstração inequívoca de que esta não se ampara nos requisitos legais e/ou em indícios mínimos de materialidade delitiva e autoria, o que evidentemente não é o caso dos autos, uma vez que a exordial, composta de dezenas de páginas, dividiu os fatos delituosos descortinados, demonstrou de onde se originaram, narrou todas as circunstâncias relativas aos crimes, fez menção a uma série de documentos comprobatórios e discorreu expressamente sobre cada um dos acusados na medida de suas imputações.

Portanto, não tendo sido demonstrado pelos causídicos, com base em argumentação concreta, a deficiência material da denúncia que viesse a causar prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, assim obstaculizando o direito de defesa dos acusados, não há falar em inépcia da exordial, mesmo porque as alegações relativas à autoria, ao elemento subjetivo dos tipos penais, à incidência da lei penal e à adequação da narrativa inquisitorial com as provas produzidas dizem respeito ao mérito da demanda, o qual somente será aquilatado no momento processual oportuno para tanto.

Nessa linha, é de se notar que as teses concernentes à inépcia da denúncia e à consequente ausência de justa causa foram, em última análise, embasadas em verdadeiros argumentos meritórios, uma vez que mencionam as condutas e qualidades específicas dos acusados e fazem alusão a diversos elementos probatórios, em uma tentativa de antever um julgamento exauriente inviável nesta fase do processo, eis que a instrução sequer foi iniciada.

A propósito, transcrevam-se excertos do pertinente parecer ministerial a respeito destas preliminares:

“De mais a mais, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, “a alegação de eventual inépcia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação que se imputa, em flagrante prejuízo à defesa, ou na ocorrência de qualquer das situações apontadas no artigo 395 do CPP”, hipóteses que não estão presentes neste caso.

Da mesma forma, não há que se falar em ausência de justa causa, pois a inicial acusatória está instruída por farta documentação reveladora da materialidade delitiva e de indícios de autoria, existindo, portanto, justa causa para o exercício da ação penal.

[...]

A propósito, vale lembrar que o reconhecimento da ausência de justa causa, da atipicidade da conduta e da ausência de dolo no momento do recebimento da denúncia constitui medida excepcional, que só pode ocorrer quando aferível de plano. Por outro lado, sabe-se, também que para a deflagração da ação penal basta a existência de lastro probatório mínimo da materialidade delitiva e dos indícios de autoria criminosa

[...]”

Logo, por entender que a denúncia cumpre com os requisitos legais e que os argumentos apresentados pelas defesas não são passíveis de julgamento neste momento, uma vez que se confundem com o mérito da causa,
rejeito
as preliminares arguidas nesse sentido.

IV – Da preliminar de nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação

Ab initio, nota-se que os argumentos delineados na preliminar sobredita são todos combatidos pela própria decisão impugnada, uma vez que este Juízo, por diversas vezes ao longo da decisão de recebimento da denúncia, salientou que se tratava de decisão de mera verificação dos requisitos legais da peça com base em análise perfunctória de provas unilaterais e indiciárias. In litteris (ID 121442178):

“[...] Frise-se que prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de que
o magistrado não está obrigado a fundamentar a decisão de recebimento da peça acusatória, até mesmo para se evitar que eventual excesso na fundamentação acarrete indevida antecipação da análise de mérito
.

Some-se a isto que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia não se qualifica, nem se equipara para os fins a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, a ato de caráter decisório. O Juízo positivo de admissibilidade da acusação penal não reclama, em consequência, qualquer fundamentação (STF, HC 93.056/SP, Rel. Celso de Mello, j. 16/12/2008; STF, RTJ 165/877-878, 877, Rel. Min. Celso de Melo).

A despeito de se tratar de prova indiciária e unilateral, anoto que as provas mencionadas na denúncia são elementos suficientes para o desencadeamento da ação penal, tendo em mente que nesta fase processual o juízo é de prelibação e o princípio vigente é “in dubio pro societate”
.

Com essas considerações, em análise à peça acusatória, nota-se que a inicial atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não há incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, pelo que
RECEBO
a denúncia oferecida em face dos réus supracitados, por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade [...]”

Dessa forma, conclui-se que a pretensão defensiva subverte a lógica do processo penal, eis que visa a uma antecipação do julgamento final por meio do cotejo e descrição de elementos probatórios logo no início da ação penal, quando em verdade a decisão de recebimento é destinada a, tão somente, averiguar a conformidade da peça acusatória com os requisitos legais.

[...]

Em verdade, a própria jurisprudência invocada pela parte reforça o entendimento deste Juízo e destitui as razões defensivas, tendo em vista as ressalvas no sentido de que “a falta de fundamentação não se confunde com a fundamentação sucinta” (STF, Segunda Turma, AgRg no HC-105.349/SP, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 17/2/2011) e que haveria nulidade da decisão de recebimento da denúncia somente em hipótese completamente divergente da dos autos, nas quais “o julgador, nem mesmo de forma concisa, ressaltou a presença dos requisitos viabilizadores da ação penal. Deixou de verificar a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, tampouco tratou da existência de justa causa para o exercício da ação penal, limitando-se a cuidar da presença dos pressupostos intrínsecos à peça processual, nestes termos: "Recebo a denúncia, pois a peça acusatória preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP" (RHC 59.759/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

Por estas razões,
rejeito
a preliminar arguida.

Por consequência, ante a não verificação quaisquer causas de absolvição sumária previstas no artigo 397 do CPP, bem como em obediência ao artigo 399 do mesmo diploma legal,
DESIGNO O DIA 04-06-2024
, às 16h30min, horário de Mato Grosso, para a realização da audiência de instrução e julgamento. [...]”
(Id. 216093689)

Lado outro, não há nos autos comprovação inequívoca que evidencie a pretensão deduzida e, sendo o
habeas corpus
ação mandamental, não comporta dilação probatória, com vista a comprovação da inexistência de justa causa da ação.

Nesse sentido:

[...] O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia. Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a denúncia ofertada pelo parquet atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas perpetradas, em tese, pela paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ela atribuída.
(N.U 1012328-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

Peço vênia para transcrever as razões lançadas no judicioso parecer da Procuradoria Geral de Justiça acerca da questão:

“[...] Neste aspecto, convém elucidar que, por meio de uma análise superficial dos documentos que instruem a Ação Penal n. 0021191-36.2016.8.11.0042, própria desta fase de cognição, constata-se existir lastro probatório mínimo acerca do delito imputado ao ora paciente, eis que Silval da Cunha Barbosa, a partir do Acordo de Colaboração Premiada firmado com a Procuradoria-Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal, delatou o envolvimento de Eduardo Pacheco, tendo narrado possíveis delitos no âmbito da compra da “Fazenda Bauru”, vez que o citado delator não gostaria de ter seu nome vinculado à avença, tendo, assim, usado o nome de Eduardo Pacheco para o respectivo fim, o qual teria assinado o contrato, em troca de uma comissão relacionada a uma venda futura do imóvel rural, todavia, segundo o colaborador, Eduardo Pacheco, algum tempo depois, teria se arrependido de ter assinado o contrato, tendo feito uma declaração perante um cartório no Estado do Paraná, com a intenção de retirar seu nome do negócio.

Em que pese a defesa técnica sustentar por meio deste remédio constitucional que o suplicante não tinha nenhum envolvimento com os delitos antecedentes, extrai-se das declarações de Silval da Cunha Barbosa que ele admitiu que, para realizar o pagamento da sua parte da “Fazenda Bauru”, se utilizou de valores provenientes da prática de crimes antecedentes de organização criminosa e delitos contra a Administração Pública, consistentes no recebimento de vantagem indevida dos frigoríficos Grupo JBS e MARFRIG, propina essa que era paga como forma de “retorno” financeiro dos incentivos fiscais concedidos irregularmente aos frigoríficos mencionados, bem como que ele próprio tratou com Eduardo Pacheco para que este assinasse o contrato de compra e venda em nome daquele em contrapartida de uma futura comissão em caso de revenda da fazenda, para que Silval da Cunha Barbosa permanecesse como sócio oculto do imóvel rural, tendo Eduardo Pacheco concordado com a proposta. [...]”
(Id. 222043183)

Evidenciada, portanto, a justa causa para o prosseguimento da ação penal e da audiência de instrução, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora destacou no recebimento da denúncia que esta preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal (Id. 216093687).

Cumpre ressaltar que o
habeas corpus
é ação constitucional de natureza mandamental, de caráter documental, exigindo prova pré-constituída das alegações, visto que não comporta dilação probatória.

Neste sentido, trago julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a juntada tardia de documentos para suprir a deficiência da instrução consiste em indevida inovação recursal, insuscetível de exame em sede de agravo regimental. Precedentes. 4. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 214755 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 22/02/2023, Publicação: 28/02/2023) (negritou-se)

No mesmo sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A natureza do habeas corpus - ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
. 2. No caso, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria determinado a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar do reeducando, peça imprescindível para análise da impetração. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 451.403/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.) (negritou-se)

É dos autos que o impetrante juntou documentos aos autos, no entanto, não se visualiza, dentre o rol acostado, a documentação necessária para determinar o alegado constrangimento ilegal.

O impetrante colacionou no
mandamus
tão somente a denúncia, a decisão que a recebeu e àquela que designou a audiência de instrução, apreciando, ainda, teses preliminares.

Há, na verdade, uma completa ausência documental que demonstre o suposto constrangimento ilegal mencionado pelo impetrante.

Logo, não se permite analisar o suposto constrangimento ilegal, haja vista não terem sido colacionadas ao presente
mandamus
as decisões necessárias para a devida apuração do alegado.

O impetrante limita-se a alegar respectivos fatos, omitindo-se de trazer aos autos qualquer documento hábil a comprovar seus argumentos, juntando documentos sem qualquer conteúdo apto a analisar o pleito.

Ademais, a audiência de instrução é o momento em que se trará luz à ação penal, a fim de demonstrar ou não os fatos delituosos descritos na denúncia, razão pela qual não restou evidenciado no
writ
eventual prejuízo ao paciente, além do que, a tipificação penal a ele atribuída será apreciada, inclusive o pleito de desclassificação pretendido pelo impetrante.

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora:

“[...] Cumprimentando-o respeitosamente, venho, por meio deste, prestar a informação solicitada pelo Departamento da 2ª Secretaria Criminal, via Malote Digital - Cód. de Rastreabilidade 81120249481824, referente ao Habeas Corpus n°
1014185-09.2024.8.11.0000
, impetrado pelos advogados VALBER MELO, FERNANDO FARIA e GÉRSON RIVERA, em favor do paciente EEDUARDO PACHECO e, nos seguintes termos:

A requisição das presentes informações foi recebida em 29/05/2024.

A liminar requestada pela defesa foi indeferida e os argumentos acima mencionados foram inicialmente afastados pelo douto Desembargador.

O pleito defensivo presente neste habeas corpus encontra-se amparado, sobretudo, em alegações de que há falta de justa causa para o prosseguimento do feito, uma vez que o Paciente não tinha conhecimento da origem supostamente ilícita dos valores apurados na investigação. Ainda, aduz que, caso este tenha incorrido em algum ilícito, deveria ser pelo artigo 299 do Código Penal, existindo erro na tipificação penal na denúncia.

A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros 04 (quatro) corréus no dia 26/04/2023
(ID 116175485 fls. 1 a 23) nos autos da ação penal de n° 0021191-36.2016.8.11.0042, dando-o como incurso nas penas do artigo 1º, caput, c/c §4º da Lei n. 9.613/1998, por 04 vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal c/c artigo 29 do Código Penal.

A denúncia foi recebida por este Juízo no dia 07/07/2023 (id 121442178)
.

No que tange aos argumentos suscitados pela defesa, impende salientar que este juízo já enfrentou estes na decisão encartada no id 148747046 da ação penal.

Por fim, consigne-se que o ato solene iniciou-se no dia 04 de junho, às 16 horas e 30 minutos. Entretanto, ante a insistência dos causídicos nas oitivas das testemunhas de defesa, a instrução fora redesignada para o dia 27 de agosto, às 17 horas, conforme id 158184698. [...]”
(Id. 218720685)

No tocante ao pedido de suspensão da audiência de instrução, observo que resta parcialmente prejudicado, uma vez que a solenidade já se iniciou, tendo sido redesignada a sua continuação.

Acerca do pleito de desclassificação das condutas imputadas ao paciente para àquela prevista no artigo 299 do Código Penal não comporta provimento, dada à ausência documental para análise do pleito, além do que, a matéria é reservada à ação penal.

Lado outro, observa-se que a autoridade tida como coatora, ao receber a denúncia, observou que esta preenche os requisitos necessários, bem ainda, visualizou a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito previsto no artigo 1º,
caput
c/c § 4º da Lei nº 9.613/98.

O pleito de desclassificação de conduta depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos e constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Nesse sentido:

[...] O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta imputada ao paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na inicial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de desclassificação, pela ausência do ânimo de assenhoramento dos bens das vítimas, demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. [...]
(STJ - AgRg no HC: 628394 SC 2020/0306521-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)

[...] Tampouco é possível o acolhimento da alegação de que a paciente é usuária de drogas negando a prática do delito de tráfico (desclassificação da conduta), na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 596979 PR 2020/0172068-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021)

Por oportuno, sendo a desclassificação rejeitada, o pleito de abaixa dos autos para ser ofertada a proposta de suspensão condiciona do processo resta prejudicado.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eduardo Pacheco
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024